Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705623-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: PROPEG COMUNICACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verano Editora &amp; Comunicação Ltda contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (processo no 0705787-79.2019.8.07.0018) movido pela agravante e as empresas Editora Gráfica Ipiranga Ltda. e Portal Print Gráfica e Editora EIRELI - Me em desfavor de PROPEG Comunicação S/A, assim vazada (ID 115047601 dos autos de origem): Destaco como relevante a decisão de id. 113611332 pela qual fora determinada a intimação de VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME, para promover o depósito do valor de R$ 59.994,96 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), considerando a penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 16a Vara do Trabalho de Brasília, relativa à Ação Trabalhista 0097500-10.2006.5.10.0016 (ofício id. 67722857). Em despacho de id. 113890208, também se determinou a intimação da parte acima mencionada, para manifestação acerca da petição de id. 113736673, juntada por 3o interessado, AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA S.A, que figura no polo ativo da demanda que tramita na 16a Vara Cível de Brasília. Isso porque lá tramita o feito 0059350-71.2005.8.07.0001, no qual determinou-se a penhora no rosto dos presentes autos (ofício 49694894) no valor atualizado de R$ 49.954,82 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Intimada, a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME insurgiu-se contra a determinação, sob o argumento de que a penhora no rosto dos autos “não assegura o cumprimento da obrigação pecuniária a terceiro, vez que depende ainda do preenchimento de variadas condições verificadas no processo onde determinada, inclusive e principalmente do efetivo pagamento de numerário suficiente para satisfazer a obrigação.” Destaca ainda nunca teria recebido qualquer valor nos presentes autos e, por consequência, os credores nos outros feitos também não teriam direito ao recebimento. É o relato do necessário. Decido. Quando da intimação, destacou-se que após a anotação das penhoras nos presentes autos e êxito no bloqueio de valores, houve interposição de recurso de apelação com remessa do feito à 2a instância, onde permaneceu até 15/07/21. Neste meio tempo as partes apresentaram petição informando acordo entre elas, o qual englobaria os créditos perseguidos nos presentes autos, o que culminou com sentença homologatória no feito 0708152-72.2020.8.07.0018. Contudo, como os presentes autos encontravam-se em grau de recurso, não foi possível verificar, quando proferida a sentença homologatória naqueles autos, a pendência das penhoras, o que impediu a reserva e transferência de valores, tanto para a 16a Vara Cível quanto para a 16a Vara do Trabalho. A VERANO EDITORA, por sua vez, alega que não teria recebido valores nos presentes autos e, por via de consequência, não poderia ser obrigada ao pagamento do valor correspondente à penhora, mera garantia aos terceiros. Apesar das alegações apresentadas pela VERANO EDITORA, tenho que essas não merecem prosperar. Destaco os seguintes trechos do acordo apresentado nos autos 0708152-72.2020.8.07.0018, id. 97041213: “1. Foi realizada penhora, via Bacenjund, na quantia de R$ 5.676.870,73 (cinco milhões seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e setenta e três centavos) nas contas bancárias de titularidade da Propeg, nos autos do cumprimento de sentença no 0705787-73.2019.8.07.0018 – 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília. 2. Ato contínuo, a Editora Gráfica distribuiu o presente incidente pleiteando o levantamento parcial do valor bloqueado, mediante apresentação de carta de fiança. O pedido restou deferido, acarretando na expedição de alvará de levantamento, em favor da Editora, no valor de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos). 3. Remanescem nos autos o valor bloqueado de R$ 1.362.656,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 4. Para efeito de encerra a discussão levantada no processo em epígrafe, bem como no cumprimento de sentença no 0705787-73.2019.8.07.0018 e demais incidentes oriundos da Ação de Cobrança, no 0006132-28.2015.8.07.0018, bem como do próprio processo principal moído pela Editora e Outras em face da Propeg, acordam as partes que o saldo remanescente de R$ 1.362.655,85 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), acrescido de atualização e juros, deverá ser levantado pela Propeg Comunicação S.A. 5. A EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA, a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA e a PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELLI, por sua vez, declaram satisfeitas a execução em razão do levantamento da quantia de R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos), não havendo mais nada a que reclamar neste sentido. (...) 9. Fica autorizado o imediato levantamento pelas gráficas da carta fiança que foi apresentada”. (...). (destaquei). Observa-se, portanto, que não procede a alegação de que nunca recebeu valores. Em que pese não os ter recebido nos presentes autos, da simples leitura do acordo acima transcrito, observa-se que VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME, EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA e PORTAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELLI, deram plena quitação dos valores devidos por PROPEG EDITORA GRÁFICA, o que abarcou, inclusive, os créditos buscados no presente cumprimento de sentença. O alvará foi devidamente expedido naqueles autos, id. 84404407, em nome dos patronos dos autores, que ora subscrevem as petições sob análise. Portanto, é de se presumir que se a VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME deu quitação de valores é porque de fato os recebeu, ainda que apenas uma parcela dos R$ 4.314.213,88 (quatro milhões, trezentos e catorze mil, duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos). Assim, entendo que o direito dos terceiros interessados, garantidos por meio das penhoras no rosto dos autos, de fato se perfectibilizou em razão do acordo entabulado entre as partes e da quantia levantada nos autos 0708152-72.2020.8.07.0018. Diante de tais considerações, determino que VERANO EDITORA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA-ME, em homenagem à boa-fé processual, deposite nos autos o valor de R$ 59.994,96 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), que posteriormente será transferido para 16a Vara do Trabalho, e de R$ 49.954,82 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a ser transferido para 16a Vara Cível. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa e bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. Intimem-se. Ao ID 34440771, a agravante informa a perda do objeto do presente recurso, em razão da revogação da decisão recorrida. De fato, em consulta aos autos de origem, ID 121443457, verifica-se que aquele Juízo chamou o feito à ordem e, entre outras providências, revogou a decisão ora recorrida. Veja-se: Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) Revogo a Decisão de ID no 115047601. Por conseguinte, recolha-se o Mandado de Intimação de ID no 118276678; b) Exclua-se dos autos a empresa AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA., após intimála para ciência acerca da presente Decisão; c) Expeçam-se Ofícios aos Juízos da 16a Vara do Trabalho de Brasília e da 16a Vara Cível de Brasília, com informação de que não há valores para transferência e garantia dos créditos relativos às penhoras anotadas no rosto destes autos, correspondentes à constrição deferida no bojo, respectivamente, do processo no 0097500-10.2006.5.10.0016 e do processo no 0059350- 71.2005.8.07.0001, uma vez que houve a determinação de transferência do montante que havia sido bloqueado neste feito, via SISBAJUD, para conta informada pelas exequentes, no processo no 0708152-72.2020.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo. Informe-se, ainda, que no processo no 0708152-72.2020.8.07.0018 não havia a informação das penhoras anotadas nestes autos e que a Ordem de transferência de valores foi determinada naquele feito quando a presente execução se encontrava na Segunda Instância, em análise de recurso de apelação. d) Confiro à presente Decisão força de Ofício. Tudo feito e após a expedição dos Ofícios, sem novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Logo, inexiste qualquer provimento judicial a ser analisado no presente recurso. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora